Tribunal: TJES
Processo: 5011809-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011809-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO INTERPOSTO POR MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas em face de Sentença que, em sede de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das tarifas de seguro, avaliação do bem e registro do contrato. O Banco argui, em preliminar de contrarrazões, a falta de dialeticidade do Recurso da Autora. No mérito, defende a legalidade dos encargos. A Autora recorre buscando o reconhecimento de abusividade na taxa de juros remuneratórios e a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (I) preliminarmente, determinar se o recurso da Autora padece de ausência de dialeticidade recursal por falta de impugnação específica; (II) no mérito, verificar se a divergência entre a taxa de juros nominal e a taxa efetiva configura abusividade perante o Custo Efetivo Total (CET); (III) definir a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato; (IV) estabelecer se a contratação do Seguro encontra-se regular; (V) definir o cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Preliminar: Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões de insurgência apresentam contraposição específica aos fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado.

2. Mérito: A mera ausência de identidade entre a taxa de juros remuneratórios e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total não é hábil para a finalidade de apontar qualquer abusividade, destacando-se, ainda que
a Taxa Média de Juros praticada pelo mercado financeiro no período em questão, perfazia 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento) ao mês (Fonte: Banco Central do Brasil - Série 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - período 20/10/2021 a 31/10/2021), não sendo verificada qualquer onerosidade excessiva na hipótese.

3. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas quando previstas contratualmente e os valores não se mostram excessivamente onerosos, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 958, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. A contratação de Seguro de Proteção Financeira é legítima se houver cláusula de opcionalidade e faculdade de cancelamento, o que afasta a configuração de venda casada.

5. A inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais impede a repetição do indébito, seja na forma simples ou dobrada, ante a ausência de valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de Contrarrazões rejeitada. Recurso de Apelação Cível interposto por de Maria Aparecida da Rocha Maia de Souza conhecido e desprovido. Recurso de Apelação Cível Banco Votorantim S.A. conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Atende ao requisito da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da Sentença recorrida.

A mera ausência de identidade entre a taxa de juros remuneratórios e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total não é hábil para a finalidade de apontar qualquer abusividade.

É válida a cobrança de tarifas de Avaliação e Registro de Contrato quando expressamente previstas no Contrato e não demonstrada a onerosidade excessiva.

A adesão facultativa a Seguro, com possibilidade expressa de cancelamento, não constitui irregularidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 39, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, j. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA, bem como, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos exordiais, imputando os ônus sucumbenciais exclusivamente em face da Autora da Ação, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011809-25.2023.8.08.0024

APELAÇÕES CÍVEIS

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado: RODRIGO SCOPEL – OAB/RS 40.004

RECORRIDA/RECORRENTE: e MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA

Advogada: MARYKELLER DE MELLO – OAB/SP 336.677

Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

I - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de
Contrarrazões
(17694867),
BANCO VOTORANTIM S.A.
arguiu a ausência de dialeticidade do Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
, aduzindo a ocorrência de
“flagrante ausência de impugnação específica dos fundamentos lançados em sentença no recurso manejado pela parte autora, tratando-se de pleito absolutamente genérico de afastamento de tarifas.”

Destarte, da análise das razões de insurgência aviadas pela Recorrente
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
, denota-se específica manifestação de contraposição, notadamente, em relação aos pedidos exordiais não acolhidos pelo Magistrado de Primeiro Grau, mormente no tocante à alegação de abusividade da taxa de juros praticada no Contrato e a repetição do indébito em dobro, satisfazendo, nesse sentido, o requisito de admissibilidade alusivo à dialética recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

II. MÉRITO

Consoante relatoriado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
(Id. 17694854) e
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
(Id. 17694858) interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em face da
SENTENÇA
(Id. 17694852) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
ajuizada por
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade das tarifas de seguro, avaliação do bem e registro do contrato, determinando a restituição dos valores de forma simples (para pagamentos até 30/03/2021) e em dobro (após o referido marco),
condenando ambas as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente
BANCO VOTORANTIM S.A.
sustenta, em síntese, que:
(I)
a tarifa de avaliação do bem e o registro do contrato são válidos, uma vez que houve a efetiva prestação dos serviços e previsão contratual expressa;
(II)
a contratação do seguro de proteção financeira foi facultativa e livremente pactuada, não configurando venda casada;
(III)
é incabível a repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé;
(IV)
eventual condenação deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic e os honorários sucumbenciais devem ser imputados integralmente à parte autora ante o seu decaimento em maior grau.

Por sua vez, a Recorrente
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
sustenta, em suas razões recursais:
(I)
a existência de abusividade nos juros remuneratórios, afirmando que a taxa praticada pela instituição financeira é superior àquela efetivamente pactuada no Contrato;
(II)
a ocorrência de venda condicionada/casada em relação aos encargos contratuais, o que geraria desequilíbrio na relação de consumo;
(III)
o direito à repetição do indébito em dobro de todos os valores cobrados indevidamente e o pedido para que não haja majoração das verbas honorárias em sede recursal.

Inicialmente, cumpre salientar que em razão da prejudicialidade entre as matérias de mérito abordadas em cada Recurso de Apelação Cível interposto, passa-se ao seu enfrentamento conjunto.

Infere-se dos autos que as partes pactuaram Negócio Jurídico concernente à
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n. 561306329
(Id. 17694506) na data de
27/10/2021
, sendo o valor do empréstimo concedido direcionado à aquisição de um automóvel, havendo a Autora, na Petição Inicial, impugnado as seguintes cláusulas contratuais ao argumento de ilegalidade/abusividades: (a) taxa de juros praticada; (b) cobrança de Seguro; (c) tarifa de registro de Contrato e (d) tarifa de avaliação de bem.

Na Sentença, o Magistrado de primeiro grau houve por bem reconhecer a existência de abusividade, apenas, no tocante aos valores contidos no Contrato atinentes ao
se
guro, avaliação do bem e registro do contrato
, determinando a restituição dos valores de forma simples para pagamentos até 30/03/2021.

II.I. DA TAXA DE JUROS

A Recorrente
MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA
impugna a Taxa de Juros, apontando que o ajustado entre as partes corresponde a uma Taxa de Juros mensal de 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento), enquanto que os juros reais cobrados, segundo cálculo realizado na ferramenta “Calculadora do Cidadão” indica um percentual de juros efetivo de 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento), superando, assim, o que restara avençado.

Com efeito, a divergência apurada indica uma
taxa efetiva de juros
que se revela, inclusive, abaixo do
Custo Efetivo Total do Contrato
, que é representado por uma taxa de
2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento)
, índices estes regularmente discriminados no Contrato na rubrica (CET) (id. 17694506 - pág. 1), sendo de salientar, neste sentido, que a mera ausência de identidade entre a taxa de juros remuneratórios e a taxa representada pelo Custo Efetivo Total não é hábil para a finalidade de apontar qualquer abusividade.

A propósito, o Contrato firmado entre as partes é assertivo em destacar que
“4. Declarações. Declaro que: (i) antes de contratar o crédito, tomei ciência dos custos e despesas que compõem o CET - Custo Efetivo Total, por meio do Orçamento da Operação, que me foi fornecido antes dessa contratação e é parte integrante dessa CCB, refletindo as condições vigentes na data do cálculo
”

Nesse sentido, apontado
percentual pactuado a título de juros remuneratórios inferior à previsão do Custo Efetivo Total do Contrato
, não refletem qualquer abusividade por si só, sendo de destacar, outrossim, somente a título de parâmetro de comparação, que a Taxa Média de Juros praticada pelo mercado financeiro no período em questão, perfazia 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento) ao mês (Fonte: Banco Central do Brasil - Série 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos - período 20/10/2021 a 31/10/2021), não sendo verificada qualquer onerosidade excessiva na hipótese.

II.II. DOS ENCARGOS INCLUÍDOS NO FINANCIAMENTO

Neste particular, imperioso salientar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Recurso Especial nº 1.578.553/SP
, em que restou decidida acerca da
validade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, desde que subsista especificação dos serviços, registro de contrato e tarifa de avaliação de bens
, ressalvada a possibilidade de verificar a existência de cobrança excessiva no caso concreto,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ,
REsp nº 1.578.553 – SP; RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Julgado em: 28/12/2018; DJe: 06/12/2018)

Registre-se que os valores efetivamente adicionados ao custo do negócio jurídico afetos à
tarifa de avaliação de bens (R$ 245,00 - duzentos e quarenta e cinco reais)
e
registro de contrato (R$ 364,59 - trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)
, não se mostram abusivas ou excessivamente onerosas, a ponto de atraírem a intervenção judicial no negócio jurídico firmado entre as partes.

No que pertine à inclusão de valores referentes ao
seguro
no custo do Contrato, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se sedimentada no sentido de sua possibilidade, afastando, somente as hipóteses de venda casada, em que o Consumidor é obrigado a contratar com determinada seguradora indicada pela Instituição Financeira,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2.
No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar.
Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

In casu
, consta da tabela de composição de custos a liberalidade e aceite do comprador a respeito das rubricas ali constantes, bem como, o documento específico denominado
"
Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira"
(Id. 17694506 - pág. 06), consta cláusula de informações logo abaixo da assinatura da Autora/Recorrida, no sentido de que “
A contratação do seguro é opcional
, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo
”, demonstrando, também sob este aspecto a liberalidade de adesão, não devendo ser afastada a sua cobrança.

II.III. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por derradeiro, não sendo constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade no Contrato firmado entre as partes, não se há falar acolhimento do pedido de repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, revelando-se, n
estes moldes, impositiva a reforma da Sentença de Primeiro Grau, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, imputando os ônus sucumbenciais a serem arcados exclusivamente pela parte Autora.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA DA ROCHA MAIA DE SOUZA, bem como, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos exordiais, imputando os ônus sucumbenciais exclusivamente em face da Autora da Ação, suspendendo, porém, a exigibilidade, em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.